Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-11.2022.8.14.0029
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800041-11.2022.8.14.0029

EMBARGANTE: DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II E ART. 73, TODOS CPB. OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO EQUIVOCADO. APLICAÇÃO INADEQUADA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Douglas Roberto Costa Ferreira contra Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, mantendo a decisão de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II e art. 73, todos do CPB.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado e se a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia encontra amparo legal.

III.

Razões de decidir

3. Inicialmente, cumpre salientar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não configuradas no caso concreto.
4. Constata-se que o Acórdão embargado analisou de forma fundamentada os elementos dos autos e aplicou corretamente o princípio
in dubio pro societate
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria para a fase de pronúncia.
5. Dessa maneira, a decisão embargada não apresenta vício que justifique sua modificação, inexistindo afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal.

IV
.

Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida. O princípio
in dubio pro societate
é aplicável à fase de pronúncia, uma vez que a decisão não implica juízo definitivo de condenação, mas apenas a admissibilidade da acusação para julgamento pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP; TJPA, RESE n. 0010414-48.2018.8.14.0006; STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA.

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Douglas Roberto Costa Ferreira
,
em face do
V. Acórdão à ID 20325626, publicado no Diário de Justiça em 11/092024
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, à unanimidade, mantendo-o incursionado nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II e art. 73, todos do CPB, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II C/C ART. 14, INC. II E ART. 73, TODOS DO CPB. IMPRONÚNCIA.TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No caso em comento não há que se falar em impronúncia, quando a materialidade do delito imputado ao Recorrente restar demonstrada por meio do Laudo nº 2022.02.000387-TRA, o qual atesta que o ofendido José Maria Brito de Souza sofreu “ferimento por arma de fogo em abdômen, sem penetração na cavidade abdominal, sendo realizada a exploração do ferimento e retirada do projétil”, assim como a autoria se encontra suficientemente evidencia mediante os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Órgão acusador. 2. Por fim, como cediço, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

À ID 22076158
, alega o Embargante, em suma, que a reforma do Acórdão embargado se impõe, a fim de sanar contradições e omissões, já que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará teria incorrido em erro no julgamento, por considerar inadequada a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, em que sequer existe amparo legal, filosófico ou mesmo principiológico que o sustente, atuando de forma contrária ao prescrito no texto constitucional.

Em contrarrazões, à ID 22907677
, a RMP de 1º Grau, Dra. Brenda Melissa Fernandes Loureuro Braga, requer o não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, considerando a inexistência de omissões, obscuridades ou contradições que justifiquem sua interposição, bem como para que seja mantido integralmente o Acórdão proferido, reafirmando a regularidade e lisura do julgamento realizado por esta Egrégia Turma.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pela REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

In casu
, observa-se não assistir razão ao Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

In casu
, o Embargante não consegui demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que o Embargante busca, apenas, rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos.

3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, cumpre salientar que o Acórdão embargado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, a decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça não se mostrou deficiente em relação à análise da teses defensivas suscitadas pelo Embargante, de vez que o voto da Relatora, à época, se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Por fim, acerca da alegada inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate
, vez que não se encontra positivado na Carta Maior, verifica-se que tal entendimento não merece prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte de Justiça e demais Tribunais pátrios, inclusive Superiores, comunga de sua aplicação nesta fase processual, já que a decisão de pronúncia, como dito no Acórdão embargado, é mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1; 2; 3 e 4. (...).

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem tampouco reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 14

de abril de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/04/2025